Tribunal: TCU
Processo: 016.238/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6054/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 016.238/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aerton Zambelli Loyola de Oliveira Costa (XXX.653.266-XX); Douglas Di Cavalcanti Lima (XXX.876.217-XX); Livia Oliveira Queres (XXX.764.937-XX); Lucas Lucchesi (XXX.030.361-XX); Marcelo Maciel Torres Filho (XXX.387.591-XX); Marcos Vinicius Marinho Madeiro (XXX.602.332-XX); Paulo Jose Moreira de Lima (XXX.648.823-XX); Rafael de Mello Morena (XXX.688.167-XX); Sanges Luciano Dona Picinati (XXX.199.767-XX); Wlyane Yassana Dantas Martins Marques (XXX.398.824-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.